Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE CONEXÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESES RESTRITAS RESERVADAS À ARBITRAGEM. ERRO DE FATO. EQUÍVOCO DE PERCEPÇÃO. OCORRÊNCIA. RESCISÃO DO JULGADO. NOVO JULGAMENTO.
1. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida, dentre outras hipóteses, se proferida por juízo absolutamente incompetente e quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
2. Afasta-se a preliminar de conexão arguida pela parte requerida, uma vez que, conquanto as ações primitivas que redundaram nas respectivas rescisórias consistam em prestações de contas envolvendo as partes em questão, certo é que as relações jurídicas correspondentes são diversas.
3. A cláusula compromissória prevista em contrato que vincula as partes reserva à arbitragem apenas as situações de possíveis dúvidas e omissões do instrumento, não abrangendo, portanto, a situação dos autos (2a fase da prestação de contas), motivo pelo qual não há que se falar em incompetência absoluta do juízo.
4. O erro de fato deve ser verificável do simples exame das provas produzidas no processo originário; deve configurar fundamento essencial da sentença; o fato não pode representar ponto controvertido; e a má apreciação da prova não gera ação rescisória.
5. O rejulgamento, portanto, deve ter por fundamento a circunstância de que dado indispensável para o deslinde da causa não foi adequadamente constatado quando da prolação da decisão.
6. Na espécie, do mero exame dos elementos probatórios do processo originário, é possível perceber o equívoco de percepção no qual incorreu o julgador, que, induzido por informações truncadas do perito judicial, prestadas em manifestação complementar, homologou como crédito em favor da então autora valor correspondente ao importe bruto da operação da aeronave objeto da relação jurídica, desconsiderando, assim, os devidos abatimentos e obrigações de cada um dos sócios.
7. O caso concreto não diz respeito à rejulgamento em razão de valoração incorreta de prova, mas sim a desconstituição de pronunciamento judicial fruto de percepção equivocada do que consta dos autos.
8. Ação rescisória admitida. Pedido acolhido. Sentença rescindida. Procedência do pedido formulado na ação de prestação de contas originária.